Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-79.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704266-79.2021.8.07.0002 RECORRENTE: GUSTAVO FARIAS ABROZIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. MATERIALIDADE. EXAME PERICIAL. DISPENSA. PROVA ORAL E FOTOGRAFIAS. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESACATO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. COMPATIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (ART. 77 DO CP). REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência tem orientado no sentido de que a materialidade do delito pode ser comprovada por outros meios de prova quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente. In casu, restou demonstrado que a ausência do laudo pode ser justificada pela premente necessidade de reparo do local (quarto em unidade de internação), que funciona de forma regular e de maneira ininterrupta, necessitando de reparo imediato. 2. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos crimes, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e das testemunhas. 3. Há entendimento pacificado de que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal. Do mesmo modo, não há incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois, embora seja o Brasil signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar na ofensa de direito de outrem, mesmo em se tratando da Administração Pública. Precedentes do TJDFT, do STJ e do STF. Demonstrado nos autos que o réu desacatou agentes públicos no exercício regular das funções, deve ser reformada a sentença absolutória. 4. O depoimento prestado por agente do Estado, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se reveste de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastado por meio de firme contraprova, não sendo o caso dos autos. 5. Cumpridos os requisitos legais do art. 77 do CP, quais sejam, a pena não é superior a dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos, viável a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. 6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é possível fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, sem necessidade de instrução probatória específica. 7. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do réu e provido o apelo ministerial. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que não foi realizada instrução específica para o fim de fixar valor indenizatório em favor da vítima, de modo a possibilitar ao insurgente o exercício da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da prescindibilidade de instrução probatória para fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal” (AgRg no HC n. 725.075/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020